Tribunal: CARF
Processo: 10880.674930/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.674930/2011-51
ACÓRDÃO
1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são
requisitos
essenciais
ao
deferimento
da
restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação do crédito em
discussão, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-90.383, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
A interessada apresentou, em 22 de maio de 2007, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 14247.68629.220507.1.7.03-8049, alegando dispor de direito
creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no exercício de 2007.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 15222114, datado de 3 de janeiro de 2012, nos
seguintes termos (fl. 7):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fl. 10) o
seguinte demonstrativo:

Ciente em 16 de janeiro de 2012 (fls. 8), a interessada apresentou, em 8 de
fevereiro de 2012 (fl. 12), a manifestação de inconformidade de fls. 12 a 21, como
segue.
[...]
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
3
Conforme se denota dos informes de retenções de IR e de CSLL, fornecida pela
fonte pagadora "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE" (vide
"Doc. 08"), foi retido o valor total de R$ 334.538,62.

Ou seja, o valor retido na fonte pagadora foi de R$ 334.538,62, relativamente ao
período de 2006.
Frise-se, ínclito Julgador, que o valor retido pela fonte pagadora "Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE", relativo a dezembro/2005 - no valor de
R$ 86.222,81 - corresponde ao percentual de 2,20% (soma de 1,20% referente ao
IR, e de 1% referente à CSLL) do valor bruto de R$ 3.919.219,28. Tanto é verdade
que, conforme se denota do extrato bancário (vide "Doc. 09"), a Impugnante
recebeu o valor líquido de R$ 3.832.966 47. Confira-se:

Dessa forma, torna-se imperiosos o reconhecimento de que o valor de R$
39.192,18 – CSLL retida na fonte pagadora integra o valor de retenções,
correspondente a R$ 208.210,85 (conforme "Doc. 08").
[...]
Caso seja necessário, requer seja convertido o julgamento em diligência para
demonstração e comprovação de todo o alegado, relativamente à confirmação
das retenções pela fonte pagadora.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE, ao analisar a manifestação de inconformidade
da Recorrente, entendeu por bem julgá-la improcedente não reconhecendo o direito creditório
referente ao saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), composto por
retenções na fonte, apurado no exercício de 2007.
Inconformada, a Recorrente expôs suas razões recursais, cujos trechos seguem
copiados:
“(...)
2 – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
2.1.- DO DIREITO
Da comprovação da retenção e do direito à compensação
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
4
Conforme se viu, a questão de direito posta em exame relaciona ao direito
creditório da contribuinte, ora Recorrente, decorrente de saldo negativo de CSLL
em virtude de retenção a maior, bem como ao direito de compensação tributária,
contextualizados pelo princípio da verdade material, pelo erro formal praticado
pela fonte pagadora, e pelos documentos que comprovam as retenções de IRPJ.
No caso em tela, repita-se, o direito creditório da Recorrente decorre de
pagamentos antecipados de CSLL, retido por fonte pagadora, na sistemática
prevista no art. 9o, § 3o, inciso I, da Lei no 9.249/95, bem como art. .64, § 3o, da
Lei 9.430/96..
Conforme se sabe, na sistemática da CSLL a legislação tributária atribuiu à fonte
pagadora da renda ou provento tributável a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam, conforme parágrafo único do
art. 45 do CTN2.
Destarte, nas relações de prestação de serviço para órgãos públicos - o que se dá
no presente caso, já que trata-se de glosa do crédito correspondente à retenção
realizada pela “FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação”,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação -, os contribuintes ficam
sujeitos aos enunciados do art. 64 da Lei no 9.430/96, art. 34 da Lei no 10.833/03,
e art. 1o da Instrução Normativa da SRF 480/043.
Ademais, a fundamentação legal pertinente impõe a invocação do art. 74 da Lei
no 9.430, nos seguintes termos: (...)
Dessa forma, o direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL da
Recorrente é líquido e certo, sendo passível de compensação tributária, nos
termos da legislação acima mencionada.
Cumpre elucidar que o valor do crédito decorrente do saldo negativo de CSLL da
Impugnante, no valor original de R$ 153.614,02, com atualização de R$
158.145,62 (corresponde ao valor informado pela contribuinte em sua DIPJ 2007
(ano-calendário 2006) (conforme documento juntado com a manifestação de i.
doc. 07), conforme “Ficha 17”.
A análise realizada pelo d. acórdão consignou ser insuficiente, em prejuízo do
contribuinte, mesmo demonstrando que houve a retenção com os documentos
de comprovação de retenção e o extrato bancário!!!!
Reforce-se, os informes e retenções na fonte, fornecidos pelas respectivas fontes
pagadoras (vide documento 08 da manifestação de i.), bem como o Extrato
Bancário comprobatório de faturamento (vide documento 09 da manifestação de
i) confirmam as informações declaradas pela Recorrente, comprovando de
maneira cabal seu crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, devendo-se
reputar o erro na inconsistência de informações, se existente, tão-somente à
fonte pagadora.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
5
Vale reforçar que, conforme se denota dos informes de retenções de IR e de CSLL,
fornecida, pela fonte pagadora “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE” (vide documento 08 da manifestação de inconformidade) foi retido o
valor total de R$ 334.538,62 e contra isso não se pode negar!

Repita-se, o valor retido pela fonte pagadora “Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE”, relativo a dezembro/2005 - no valor de R$
86.222,81 - corresponde ao percentual de 2,20% (soma de 1,20% referente ao IR,
e de 1% referente à CSLL4) do valor bruto de R$ 3.919.219,28.
Tanto é verdade que, conforme se denota do extrato bancário (vide documento
09 da manifestação de inconformidade), a Recorrente recebeu o valor líquido de
R$ 3.832.966.47.
Confira-se:

Diante do exposto, não há como se prejudicar o contribuinte, ora Recorrente, em
relação ao reconhecimento de seu direito creditório, tendo como base tão-
somente a DIRF da fonte pagadora, já que esta incorreu em erro de fato.
Nessa toada, a ausência de informação na DIRF da fonte pagadora não obsta o
direito creditório da contribuinte, em face da comprovação da retenção do IRPJ
por meio dos informes, bem como em face do princípio da busca pela verdade
material, que deverá se impor ao presente caso, sob pena de ferir a lei e ao
Direito. (...)
Diante do exposto, é oportuna novamente a transcrição dos seguintes julgados
acerca do reconhecimento do crédito do contribuinte, em virtude da
comprovação de retenção pela fonte pagadora, como foi o caso em exame. (...)
Por fim, a Recorrente requereu:

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
6
3 - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja integralmente reformada o v. acórdão objurgado
para que se reconheça o direito ao crédito e sua respectiva compensação, uma
vez que já foram comprovadas as retenções do CSLL pelo FNDE e a origem dos
créditos.
Caso entendam necessário, mais uma vez, ainda que já devidamente comprovado,
requer seja convertido o julgamento em diligência para que o FNDE comprove o
alegado, relativamente à confirmação das retenções pela fonte pagadora.
Outrossim, requer seja ofertada à recorrente oportunidade para realização de
sustentação oral perante o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
a 3a Turma Extraordinária desta 1a Seção de Julgamento, em 03 de setembro de 2021, por
intermédio do Acórdão no 1003-000.334 (e-fls. 201-210) entendeu por bem converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intimasse a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e
fiscais que entende suficientes para comprovar o crédito pleiteado (retenção em discussão), e,
fazer o cotejo com os dados constantes nos registros internos da RFB para fins de verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado, verificando se os valores
das receitas lançados na contabilidade coincidem com os declarados na DIPJ, e consequentemente
oferecidos à tributação.
Em cumprimento à dita diligência foi prolatado o DESPACHO DE DILIGÊNCIA A DRJ-
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 33.641/2024 9 (e-fls. 222-229) ratificando o direito creditório
reconhecido parcialmente no Despacho Decisório e confirmado pela DRJ/BHE, ou seja,
reconhecendo parcialmente o direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
14247.68629.220507.1.7.03-8049 no valor de R$ 114.421,84 e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
Instada a manifestar-se sobre o resultado da Diligência, às e-fls. 235, discordou
deste sob a alegação de que “a retenção não foi utilizada em dezembro 2005, como erroneamente
consta do informe impróprio do FNDE, mas somente em janeiro 2006”.
Na sequência, os autos retornaram ao CARF para que fosse dado prosseguimento
no julgamento do Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
7

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme descrito no relatório, o objeto do presente é o não reconhecimento do
direito creditório referente à Declaração de Compensação no 08578.45916.190307.1.3.02-2482,
referente à crédito de saldo negativo de IRPJ, composto por retenções sob o código 8767.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, entendeu que “somatório de
rendimentos do comprovante de fl. 167 corresponde exatamente aos valores constantes dos
registros informáticos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), adotados pela Repartição
de origem ao lavrar o Despacho Decisório ora em discussão: R$ 16.901.868,23. Recordando-se que,
quanto às retenções sob o código 8767, o Imposto corresponde a 1,2% dos rendimentos, queda
comprovada apenas a importância de R$ 202.822,41, exatamente a mesma confirmada pela DRF
de origem”, pelos seguintes fundamentos:
“(...)
ANÁLISE
A glosa aplicada à DCOMP em apreço tem sua motivação na ausência de
confirmação de valores retidos sob o código 8767 (- MEDICAMENTO ADQUIR
DISTRIB/VAREJ-RET ORG PUBL‖). A tal respeito, assim reza o Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
(RIR/1999):
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por
outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão
fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser
fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
8
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A manifestante intenta comprovar a retenção de CSLL apresentando os
documentos de fls. 166, 167 e 168, como segue:

O documento de fl. 166 declara uma retenção de R$ 86.222,81, efetuada em
dezembro de 2005, que a interessada alega referir-se ao ano-calendário seguinte.
Recorde-se que os contribuintes declaram seus rendimentos pelo regime de
competência, enquanto as fontes pagadoras o fazem pelo regime de caixa.
Desta forma, é usual que um rendimento auferido e tributado no mês X pelo
contribuinte seja registrado na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) da fonte pagadora no mês X + 1, quando ocorrer seu pagamento ou
crédito. Por via de consequência, os rendimentos de dezembro de um ano-
calendário habitualmente são referidos em DIRF apenas no mês de janeiro do ano
seguinte.
A situação que propõe a interessada é inversa: ela afirma que o pagamento de R$
3.919.219,28, que, segundo o documento de fl. 166, haveria ocorrido em
dezembro de 2005, corresponderia na verdade a um rendimento auferido em
janeiro de 2006, como se resume na tabela abaixo:

Complementa sua argumentação apresentando o extrato bancário de fl. 168,
abaixo reproduzido em parte.

Ora, este extrato, ademais de não substituir o documento prescrito pelo artigo
943, § 2o, do RIR/1999, não comprova o alegado pela manifestante, haja vista o
sem-número de vicissitudes diferentes (como, por exemplo, um desacordo
comercial) que poderiam justificar o depósito destas quantias em janeiro de 2006.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
9
Portanto, tal documento bancário não autoriza se desconsidere o comprovante de
fl. 167, que corresponderia a um pagamento efetuado o mais tardar em
dezembro de 2005, principalmente se se levar em consideração que tal
comprovante se conforma com o que estabelece o artigo 943, § 2o, do RIR/1999,
o que não sucede ao extrato de fl. 168”.
A Recorrente, em sede recursal, entende que a decisão recorrida merece reforma,
pois em seu falar o valor do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ da Recorrente, no valor
original de R$ 159.135,52, corresponde ao valor informado pela contribuinte em sua DIPJ 2007
(ano-calendário 2006), conforme “Ficha 12.
Alega, ainda, que os informes e retenções na fonte, fornecidos pelas respectivas
fontes pagadoras (doc. 08 da MI bem como o Extrato Bancário comprobatório de faturamento
(doc. 09 da MI) confirmam as informações declaradas pela Recorrente, comprovando de maneira
cabal seu crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, devendo-se reputar o erro na
inconsistência de informações, se existente, tão-somente à fonte pagadora.
A Recorrente reforçou que “conforme se denota dos informes de retenções de IR e
de CSLL, fornecida, pela fonte pagadora “Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE” doc. da manifestação de inconformidade) foi retido o valor total de R$ 334.538,62”.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica
a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
10
Imposto retido como antecipação 11. Diferentemente do regime anterior, no qual
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte
pagadora, no regime de retenção do imposto por antecipação, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de
ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual.
In casu, estamos tratando do IRRF retenção sob o código 8767 refere-se à retenção
conjunta de IR (1,2%) e CSLL (1%) no total de 2,2% incidente sobre a operação.
Neste contexto, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal
específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Houve a conversão em diligência no sentido de que a autoridade administrativa
verificasse se, de fato, a Recorrente, tinha razão ao alegar que os extratos bancários carreados aos
autos comprovariam a totalidade do direito creditório pleiteado.
Todavia, essa não foi a conclusão a que chegou a autoridade diligenciante. De
acordo com o auditor fiscal, o extrato bancário (e-fls. 170) está em desacordo com comprovante
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
11
de fl. 167, devendo prevalecer este último documento por se conformar com o que estabelece o
artigo 943, § 2o, do RIR/1999.
Além do mais, o somatório de rendimentos do comprovante de fl. 168 corresponde
exatamente aos valores constantes dos registros informáticos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), adotados pela Repartição de origem ao lavrar o Despacho Decisório ora em discussão:
R$ 16.901.868,23. Frise-se que quanto às retenções sob o código 8767, a CSLL corresponde a 1%
dos rendimentos, in casu, apenas a importância de R$ 169.018,67, exatamente a mesma
confirmada pela DRF de origem.
Sendo assim, manifesto minha expressa concordância com o resultado da diligência
e adoto seus fundamentos como minhas razões de decidir, nos seguintes termos:
BREVE HISTÓRICO
2. Trata-se do PER/DCOMP Inicial no. 14247.68629.220507.1.7.03-8049,
Declaração de Compensação com crédito oriundo de Saldo Negativo da CSLL do
AC 2006. Valor requerido R$ 153.614,02.
3. O Saldo Negativo da CSLL teria sido formado apenas com 1 (uma) parcela
DEDUZIDA de IRRF, código 8767 (Fornecimento de Medicamentos e Produtos de
Perfumaria), no valor de R$ 208.210,05, conforme ficha “CSLL Retida na Fonte” a
seguir destacada.

3. O Despacho Decisório Eletrônico no. 015222114, de 03/01/2012, deferiu
parcialmente o direito creditório (apenas R$ 114.421,84 de um total requerido no
valor de R$ 153.614,02) pois não confirmou o TOTAL do valor das “Parcelas de
Composição do Crédito Informadas no PER/DCOMP”. Veja-se.

4. A parcela não confirmada está a seguir destacada.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
12
5. Na Manifestação de Inconformidade, apresentada em 08/02/2012, a
interessada esgrimou argumentos contra o deferimento parcial do crédito, em
resumo:
 Os informes de rendimento e IRRF fornecidos pelas fontes pagadoras
(Doc. 08) e os Extratos Bancários comprovando o faturamento (Doc. 09)
confirmam as informações declaradas pela requerente, devendo-se
imputar somente à fonte pagadora o ERRO e inconsistências verificadas.
 Conforme Informes de Retenções de IR e CSLL fornecida pela fonte
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDE, foi
retido o valor de R$ 334.538,62.

 Frise-se que o valor retido pela fonte FNDE relativo a dezembro de 2005,
no valor de R$ 86.222,81, corresponde ao percentual de 2,22% (soma de
1,20% referente ao IR, e 1% referente à CSLL) do valor bruto R$
3.919.219,28. Tanto isso é verdade que, conforme Extrato Bancário (Doc.
09), a requerente recebeu o valor líquido de R$ 3.832.966,47. Veja-se:

 Dessa forma, deve-se reconhecer que o valor de R$ 39.192,18 (CSLL
Retida na Fonte) integra (sic) o valor total de retenções registrado no
PER/DCOMP, correspondente ao valor de R$ 208.210,85, conforme Doc.
08.
 Portanto requer a anulação da glosa indevida, manifestada no Despacho
Decisório, no valor de R$ 39.192,18.
5. Em 25/02/2019 sobreveio o Acórdão no. 02-90.383, da DRJ/BHE, decidindo
considerar a Manifestação de Inconformidade Improcedente e Direito Creditório
Não Reconhecido, com os seguintes argumentos, em resumo:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
13

6. Inconformada com o resultado exarado pelo órgão de 1a instância, a
interessada ingressou, em 25/05/2019, com Recurso Voluntário, repisando os
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.255 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.674930/2011-51
14
mesmos argumentos elencados na Manifestação de Inconformidade e
acrescentando outros.
No entanto, no extenso arrazoado, a recorrente não “centrou fogo” naquilo que
realmente importava, a saber => “oferecer argumentos no sentido de combater o
motivo da glosa perpetrada no Despacho Decisório e confirmado no Acórdão da
DRJ, o qual, como já sobejamente conhecido, trata-se de valor de IRRF retido em
ano-calendário anterior”.
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO
7. A FICHA 54 (Demonstrativo do IRPJ e CSLL Retidos na Fonte) da DIPJ 2007, AC
2006, para a retenção objeto da lide, está a seguir reproduzida. Como se vê, o
valor retido da CSLL Retida na Fonte registrada nesta FICHA é na quantia de R$
169.018,67, exatamente o mesmo valor confirmado no Despacho Decisório.
08. A FICHA 06 A (Demonstração do Resultado) está a seguir destacada. Por esse
demonstrativo verifica-se que o valor da receita da revenda de mercadorias
(LINHA 3) é no valor de R$ 1.888.877,98, compatível com o valor da retenção
confirmada pelo SCC e DRJ.
CONCLUSÃO
9. Do exposto; considerando tudo o que consta nos autos e considerando que os
valores registrados na DIPJ (Ficha 06 A e Ficha 53) são compatíveis com o que foi
decidido no Despacho Decisório e confirmado pela DRJ, proponho RATIFICAR o
direito creditório reconhecido parcialmente no Despacho Decisório e confirmado
pela DRJ/BHE. Em outras palavras, proponho reconhecer parcialmente o direito
creditório manejado no PER/DCOMP no. 14247.68629.220507.1.7.03-8049 no
valor de R$ 114.421,84 (cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais e
oitenta e quatro centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o
limite do valor do crédito deferido”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 255
DF CARF MF
Original